Tribunal: TJSP
Processo: 1035441-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
USUCAPIÃO – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE LASTREADA NA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A NÃO AFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – Planta do loteamento com perfeita identificação que guarda consonância com a descrição do bem na matrícula individualizada do imóvel – Prova capaz de corroborar os dados trazidos com a inicial e evidenciar que não há afetação de bem público – Inocorrência de

Ementa:
USUCAPIÃO – PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE LASTREADA NA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A NÃO AFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – Planta do loteamento com perfeita identificação que guarda consonância com a descrição do bem na matrícula individualizada do imóvel – Prova capaz de corroborar os dados trazidos com a inicial e evidenciar que não há afetação de bem público – Inocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessidade da prova requerida na formação do livre convencimento do julgador (arts. 370 e 355 do CPC) – Nulidade afastada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035441-53.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, são
apelados OVIDIO CEZARIO DE OLIVEIRA e NEUSA MARIA RODRIGUES DE
MARINS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035441-53.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.662 - lt
2
Voto no 33.662
Apelação Cível no 1035441-53.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelados: OUVÍDIO CEZÁRIO DE OLIVEIRA e OUTRA
JUIZ: Marcelo Eduardo de Souza
USUCAPIÃO PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE
LASTREADA
NA
NECESSIDADE
DE
PROVA
PERICIAL PARA AFERIR A NÃO AFETAÇÃO DE
ÁREA PÚBLICA Planta do loteamento com perfeita
identificação que guarda consonância com a descrição do
bem na matrícula individualizada do imóvel Prova capaz
de corroborar os dados trazidos com a inicial e evidenciar
que não há afetação de bem público Inocorrência de
cerceamento de defesa
Desnecessidade da prova
requerida na formação do livre convencimento do julgador
(arts. 370 e 355 do CPC) Nulidade afastada Recurso
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 158 pelo Município de São José do Rio Preto,
nos autos da ação de usucapião promovida por Ouvídio Cezário de
Oliveira e Neusa Maria Rodrigues de Marins Oliveira, contra a r.
sentença de fls. 147/149, cujo relatório se adota, que julgou procedente
o pedido para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel descrito na
inicial.

Recorre
a
Municipalidade
arguindo
preliminar
de
cerceamento de defesa. Assevera que requereu prova pericial de
engenharia, fundamentada na impossibilidade de aferir se os
demandantes estavam ocupando corretamente o lote descrito na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035441-53.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.662 - lt
3
sem invasão de área pública, pois o loteamento onde localizado o bem,
apesar de ter sido aprovado, não teve sua implantação efetivada por
falta das obras de infra-estrutura. Aduz que em nenhum momento
manifestou concordância com o pedido e que a prova pleiteada é crucial
ao deslinde da demanda, não podendo prevalecer o decreto de
procedência proferido com o julgamento antecipado.
Postula a anulação da sentença e o retorno dos autos à
origem para realização da prova pericial (fls. 159/161).

Contrarrazões às fls. 164/166.

É o relatório.

Ingressaram os autores com pedido de usucapião alegando
possuírem a posse mansa, pacífica e como se donos fossem, desde
março de 2002, sobre o lote de terreno no 09, com área total de
579,43m2 e 104 m2 de área construída, no Loteamento Auferville V, em
São José do Rio Preto, objeto da matrícula no 122.128 do 1o Ofício de
Registro de Imóveis (fls. 73). Após regular processamento, o pedido foi
julgado procedente.

Centra-se o inconformismo do recurso na necessidade da
produção de prova pericial para efetiva aferição de não afetação de área
pública.
Insubsistente a pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035441-53.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.662 - lt
4

Com efeito, a Municipalidade às fls. 88 requereu memorial
descritivo e croqui elaborado por engenheiro habilitado, a fim de atestar
a regularidade de ocupação do lote. Reiterou o pedido às fls. 135.

Atendendo determinação judicial, os autores apresentaram
a planta do loteamento nos termos em que aprovado pela Prefeitura
Municipal, com perfeita identificação, indicando localização do terreno
em relação às ruas projetadas, quadras, metragens e confrontações (fls.
141/142), donde é possível afirmar que não se verifica risco de afetação
de área pública, devidamente margeada na planta em questão.

Aliás, embora não efetivada a implantação do loteamento
por falta de obras de infra-estrutura, o projeto com a descritiva
pormenorizada do imóvel guarda plena consonância com a descrição
constante da matrícula individualizada do bem, de domínio particular.

Bem por isso o MM. Juiz, destinatário da prova, entendeu
pela prescindibilidade da prova pericial para o deslinde e sentenciou o
feito, nos termos que lhe facultam os artigos 370 e 355 do CPC.
Refuta-se, pois, a alegada nulidade por cerceamento de
defesa.

Em situação análoga, já se decidiu:
DIREITO PÚBLICO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
BEM
PÚBLICO

PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035441-53.2017.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 33.662 - lt
5
DESPROVIMENTO Demonstração da ocupação da área pela ré
que afasta a alegada ilegitimidade passiva Perfeita identificação
da área que evidencia a desnecessidade de prova pericial para tal
finalidade Área marginal de reservatório de Usina Hidrelétrica
Comprovação da posse e do esbulho
Procedência de rigor

Demolição e remoção de benfeitorias que, na espécie, é
consequência lógica da reintegração
Precedentes
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1004077-84.2016.8.26.0063;
Relator: Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito Público; j.
27/11/2019).

No mais, os requisitos da usucapião, como bem delineado
na r. sentença, foram preenchidos.

Logo, a tutela jurisdicional entregue, tomando por base os
termos da matrícula individualizada (fls. 87) e planta do loteamento (fls.
142) com descrição pormenorizada, não afronta direitos e merece ser
confirmada, com a consequente rejeição da pretensão recursal.

Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)